Tribunal: TJDFT
Processo: 0722437-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. CONTA VINCULADA. SALDO A MENOR. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. JULGAMENTO DO PLEITO INICIAL POR ESTA INSTÂNCIA AD QUEM. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
1. Não são objeto de questionamento, por parte do autor, circunstâncias relacionadas a índices de cálculo ou ajustes contábeis ou financeiros, elementos estes cuja fixação compete ao Conselho Diretor do programa, e, caso tivessem sido deduzidos como causa de pedir, poderiam, em tese, legitimar a União a integrar o polo passivo da lide. 1.1. Os limites objetivos da presente demanda compreendem, apenas e tão somente, a alegada má-administração pelo Banco do Brasil S/A do saldo havido na conta vinculada à parte autora, o que o torna parte legítima para compor o feito.
2. Conquanto a parte Autora tenha apresentado provas documentais, não cabe aplicar ao presente caso o disposto no artigo 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil, relativo à teoria da causa madura. 2.1.Isso porque, como as partes não foram consultadas acerca de eventual dilação probatória, e considerando que, a meu sentir, a questão enseja uma análise de prova contábil mais técnica, bem como que a parte demandada sequer havia sido citada quando da prolação da sentença, ou seja, não apresentou qualquer defesa na origem, existe a possibilidade de que eventualmente ambos litigantes manifestem interesse na produção de perícia técnica oficial a fim de dirrimir a lide.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença cassada.